Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ALECIO BATISTA COELHO, LEONARDO GOMES COELHO LAGARES, ADRIANA GOMES COELHO, ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FLORITA DE MAGALHAES COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALÉCIO BATISTA COELHO, LEONARDO GOMES COELHO LAGARES, ADRIANA GOMES COELHO e ANDRÉIA COELHO DE OLIVEIRA em face de decisão que indeferiu a remoção da inventariante, proferida pelo Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos do Inventário n. 0710803-56.2019.8.07.0004. Em consulta aos autos de origem, localizei o deferimento da gratuidade da justiça apenas em favor da agravante Adriana Gomes Coelho (ID origem 51987666). Assim, considerando que não foi anexado comprovante do preparo recursal, determino a intimação dos agravantes Alécio Batista Coelho, Leonardo Gomes Coelho Lagares e Andréia Coelho de Oliveira, para que efetuem o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator